Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-56.2019.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000464-56.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (VÍTIMA), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWEL MARQUES SIMAO - CPF: 954.271.711-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRIMEIRO RECURSO
– ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– APELAÇÃO PROVIDA –
SEGUNDO RECURSO
– ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA –

RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA –
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
– PENA READEQUADA – EXCLUSÃO DO

CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – ÍNDICE APLICADO DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REGIME INICIAL FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo possível concluir de forma contundente que o primeiro apelante concorreu para a prática do crime narrado na denúncia, inviável a condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Descabe acolher a tese absolutória quanto ao segundo recorrente, pois o conjunto probatório produzido durante a fase instrutória denota que, na manhã seguinte à prática delitiva, o acusado foi visto abastecendo a camionete roubada e, dias depois, foi preso quando voltava da Bolívia com armas de fogo.

Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de levar a
res furtiva
para o país vizinho.

Embora seja descabida a incidência de duas causas especiais de aumento de pena, sem a devida fundamentação (CP, art. 68), é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Amarildo dos Santos Campos
e
Gustavo Araújo de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 0000464-56.2019.8.11.0008, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Inconformada, a defesa do acusado Amarildo insurgiu-se perante este juízo revisor, arguindo, preliminarmente, a ilicitude das imagens das câmeras de segurança juntadas aos autos, razão pela qual requer sejam desentranhadas do caderno processual. Sustenta ainda o cerceamento de defesa por não ter sido disponibilizado o acesso às provas anexadas aos autos. No mérito, postula a absolvição por falta de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, a readequação da pena e a exclusão do concurso formal de crimes (Id. 83616589, pp. 197-202).

O acusado Gustavo, por sua vez, pleiteia a sua absolvição por falta de provas da autoria delitiva, destacando que nem sequer foi demonstrada a existência de autorização judicial para o acesso às conversas obtidas do aparelho celular apreendido dentro do presídio de Barra do Bugres/MT. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar, a exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo e a redução do
quantum
aplicado ao concurso formal (Id. 83616589, pp. 206-217).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id.

83616589, pp. 244-260
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos interpostos
(Id. 85365457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 23h30min, na residência localizada na viela Cristal, s/n, bairro Jardim Terra Nova, na cidade de Barra do Bugres/MT, os acusados
Amarildo dos Santos Campos
e
Gustavo Araújo de Oliveira
, juntamente com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si uma camionete Chevrolet S10, cor prata, placa QBY-4860, um aparelho celular
Samsung

Galaxy
S7
Edge
, um aparelho celular
Doogee
S60, um videogame
Playstation
4, uma aliança de ouro, uma corrente de ouro feminina, uma carteira pessoal masculina e a chave do carro Montana, objetos pertencentes a Michele Juliana Noca e Maxuel Marques Simão.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) na data e horário supramencionados, as vítimas Michele Juliana Noca e Maxuel Marques Simão se encontravam dentro de sua residência (local dos fatos), quando foram surpreendidos pelos denunciados AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS e GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA que juntos com um terceiro agente (não identificado), invadiram o local, todos portando armas de fogo, colocando as vítimas em um quarto enquanto levavam os pertences alhures mencionados.

Insta salientar que no decorrer das investigações fora elaborado minucioso relatório (acostado às fls. 18/30), o qual identificou como autores do delito os ora indiciados GUSTAVO e AMARILDO, sob o argumento, a priori, de que no dia seguinte aos fatos, o increpado AMARILDO fora flagrado por câmeras de segurança do Posto de Combustível Currupira, no momento em que abastecia a camionete S-10, produto do delito, bem como fazia compras na loja de conveniência do local (imagens fotográficas que comprovam a identidade do denunciado bem como o carro roubado acostadas às fls. 20/29, bem como, em mídia digital juntada à fl. 30 – observar principalmente as imagens 7, 8 e 9).

Relatam ainda os investigadores, que os próprios frentistas aduziram que reconheceram o denunciado AMARILDO com a camionete produto do roubo.

Entrementes, importa mencionar que após ter sido identificado no posto de combustível, o investigado AMARILDO atravessou a fronteira, seguindo para a Bolívia, porquanto foram realizadas pela Polícia Civil diversas diligências frustradas na cidade de Barra do Bugres, na intenção de encontrá-lo.

Ademais oportuno mencionar que no dia 04/11/2018, AMARILDO fora preso pelo Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), em estrada vicinal, na divisa entre Brasil e Bolívia, situação em que os policiais avistaram duas motos em atitude suspeita, sendo que uma motocicleta continha uma pessoa, conquanto que a outra detinha além do piloto, outra pessoa na garupa.

Em continuidade fática, os servidores da GEFRON tentaram realizar a abordagem, momento em que ambas as motocicletas empreenderam fuga, sendo, todavia, apreendido o veículo que continha dois ocupantes, os quais foram localizados e presos sendo encontrado com estes uma arma de fogo calibre .38 e um fuzil.

Ocorre que um dos suspeitos preso nessa ação da GEFRON fora o próprio denunciado AMARILDO, o que corrobora a ideia de que este estava na Bolívia.

Resta pontuar que os investigadores da polícia civil narram no citado relatório que receberam informações anônimas de que o suspeito que se evadiu do local, no momento da abordagem realizada pelo GEFRON, seria o indiciado GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA (fl. 27) que demonstra que, além do roubo que deu início à presente denúncia, os denunciados se reuniam com frequência para praticar delitos, fortalecendo a ideia de que estariam juntos quando dos fatos ora denunciados (...)
” (Id. 83616588, pp. 2-4).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), razão pela qual foi imposta a
Amarildo dos Santos Campos
a pena privativa de liberdade de
9 anos
e 1 mês de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
40
dias-multa
, no valor unitário mínimo; enquanto ao acusado
Gustavo Araújo de Oliveira

foi imposta a reprimenda de
16 anos e 1 mês
de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
60
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado Amarildo interpôs o presente recurso, arguindo, inicialmente, a
nulidade da prova obtida por meio das câmeras de segurança
do Posto de Combustível Currupira, porque adquirida ilicitamente, já que o proprietário do estabelecimento comercial se recusou a fornecê-la, motivo pelo qual deve ser desentranhada e desconsiderada.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que não houve recusa no fornecimento da mídia, pois, conforme descrito no relatório policial de Id.

83616588, pp. 25-36, somente foi possível o contato com o proprietário dias após os fatos, momento que as filmagens já haviam sido destruídas pelo próprio sistema de gravação, que descarta os vídeos antigos por ausência de espaço para armazenamento.

Não obstante, no dia em que compareceram ao estabelecimento comercial, os policiais militares registraram parte das filmagens efetivadas pelas câmeras de segurança, com a devida autorização dos funcionários do local, material que pode ser utilizado como meio de prova, sobretudo porque corroborado pelos depoimentos dos investigadores de polícia em juízo, de modo que não visualizo qualquer irregularidade passível de anulação.

Em seguida, a defesa do acusado Amarildo sustentou o cerceamento “
quanto ao acesso da defesa a provas anexadas ao processo, mas porém lacradas
”, que não foram disponibilizadas durante a fase instrutória.

Contudo, o próprio apelante admite que teve acesso amplo aos autos, e, conquanto afirme que a prova estava “
lacrada
”, não havia impeditivos para que a defesa rompesse o referido lacre, até porque não há notícias de que o processo corria com qualquer tipo de sigilo às partes.

Tratando-se de irregularidade que requer a comprovação de prejuízo

(
pas de nullité sans grief
), a existência de prova “
lacrada
” e supostamente inacessível se caracteriza como nulidade relativa, cuja natureza exige a sua arguição oportunamente, sob pena de preclusão.

No caso, a defesa não sustentou a existência de “
prova oculta
” em momento oportuno, pois, embora tenha mencionado o fato na resposta à acusação, o requerimento não foi apreciado pelo juízo singular e o apelante não voltou a reivindicar o direito ao acesso à prova durante a instrução probatória, na fase do art. 402 do CPP ou em sede de alegações finais.

Neste contexto, não havendo prova de que houve qualquer restrição ao acesso da defesa às provas anexadas aos autos e considerando a ausência de insurgência da defesa durante a tramitação regular do processo, julgo prejudicada a análise do pedido em razão da preclusão, conforme o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DESTA CORTE PARA APRECIAR O MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPARECEU EM JUÍZO E SE EVADIU APÓS A CONDENAÇÃO. CARÊNCIA DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO AVULSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A alegação de que o Tribunal a quo descumpriu a ordem exarada por esta Corte, para apreciar o mérito do writ originário, não se sustenta. Hipótese em que que todos os pleitos formulados perante a segunda instância foram suficientemente examinados. 2.
Nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades verificadas durante o processo deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais. No caso, a tese de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências foi suscitada apenas em sede recursal, o que torna preclusa a pretensão de invalidação da instrução criminal.
Ademais, os autos dão conta de que tal indeferimento em nada interferiu no julgamento do feito, circunstância que demonstra a inexistência de prejuízo suportado pelo recorrente apto a inquinar de nulidade a ação penal (art. 563 do CPP).”
(STJ – R
HC
52.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 8.9.2015) – destaquei.

Com essas considerações, reputando a inexistência de elementos que evidenciem a negativa de acesso da defesa à prova juntada aos autos e diante da ocorrência de preclusão pela ausência de insurgência durante a instrução processual, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preambulares, passo à análise do mérito recursal.

A defesa dos acusados
Amarildo e Gustavo sustentam que não há provas suficientes da autoria delitiva
, especialmente porque não foram reconhecidos pelas vítimas, situação que demanda a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o
acusado Gustavo
negou a participação no crime, aduzindo que não conhece o corréu Amarildo e que na data dos fatos estava em casa e usava uma tornozeleira eletrônica (Id. 83616588, p. 64). Em juízo, manteve a negativa de autoria, sustentando que estava na Bolívia na época do crime, pois havia sido ameaçado de morte e não podia permanecer na cidade de Barra do Bugres/MT (
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

O
acusado Amarildo
, por sua vez, afirmou perante a autoridade policial que não tem participação no roubo. Aduziu que conhece o corréu Gustavo, pois são amigos de infância e “
sempre frequentou a casa do pai de Gustavo
”. Disse que soube do crime apenas por conversas informais “
que ouviu de Gustavo em um bar
”. Admitiu que estava voltando da Bolívia com uma arma de fogo, mas ressaltou que apenas esteve naquele país para visitar uma namorada (Id. 83616588, pp. 94-95).

Em juízo, negou a participação no crime. Afirmou que ia com frequência à Bolívia naquela época porque estava namorando uma pessoa que residia no país vizinho. Admitiu que conhece o corréu Gustavo, mas que não possuem intimidade. Assumiu que esteve no Posto de Gasolina Currupira e que são suas as imagens gravadas e juntadas aos autos. No entanto, negou que estivesse conduzindo uma camionete, ao contrário, ressaltou que chegou ao local no seu veículo VW/Gol branco, o qual estacionou na borracharia, ao lado do posto. Sustentou que apenas estava na conveniência porque tem uma propriedade nas proximidades e foi encontrar com um sobrinho para negociar a troca do seu veículo por uma motocicleta. Por fim, revelou que conhece a família da vítima Maxuel e que jamais praticaria um crime de roubo contra ele (
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

A vítima
Maxuel Marques Simão
relatou que, na data do crime, estava no banheiro quando alguém bateu à porta e, ao abri-la, foi surpreendido por dois homens encapuzados e armados. Aduziu que os assaltantes diziam que apenas queriam a camionete. Relatou que um terceiro elemento, um rapaz alto, entrou engatilhando o revólver e dizendo que não era brincadeira e que era para entregar a chave da camionete. Ressaltou que não conseguiu reconhecer os assaltantes na delegacia. Disse apenas que um deles era alto e moreno, que outro era baixo e o terceiro estatura mediana, mas que não percebeu se alguém usava tornozeleira eletrônica ou se tinham tatuagens. Por fim, revelou que conhece o apelante Amarildo e que acredita que ele não entrou na sua residência, pois não o reconheceu (
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

Igualmente, a vítima
Michele Juliana Noca
narrou que visualizou apenas dois indivíduos, mas que seu companheiro confirmou que havia três assaltantes. Disse que o rapaz mais alto, branco e magro, engatilhou a arma de fogo, exigindo a entrega da chave da camionete. Relatou que, além do veículo, foram levados celulares, videogame, joias e relógios. Confirmou que não foi possível reconhecer os criminosos, porque estavam encapuzados. Ressaltou que a camionete não estava abastecida, pois, por já ter sido vítima de outro roubo, tem o costume de não andar com o tanque do veículo cheio (
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

O investigador de polícia
Fábio Pacheco Rodrigues
relatou à autoridade judiciária que, por ser uma pessoa perigosa, o acusado Gustavo, vulgo “
Orelha
”, já estava sendo monitorado pelos policiais e que foi visto por várias vezes na companhia do corréu Amarildo, vulgo “
Sassa
”. Ressaltou que Amarildo esteve em um posto de gasolina com uma camionete roubada no dia seguinte ao crime, o que foi confirmado pelas imagens do circuito interno de segurança do local. Relatou que foi apreendido um celular no presídio de Barra do Bugres e que nas conversas de
WhatsApp
identificadas nesse aparelho constatou-se que o Gustavo estava foragido por causa desse crime, senão veja-se:

“
(...)
Testemunha:
O Gustavo, vulgo ‘Orelha’, ele tinha saído há pouco tempo da prisão e é o modus operandi dele, ele responde por vários crimes dessa natureza, e a polícia fica de olho nesse tipo de pessoa. Ele estava em companhia do outro rapaz, o vulgo ‘Sassa’. Visualizamos eles várias vezes juntos. Depois que aconteceu esse fato, a gente começou a procurar ele de novo pela cidade, mas ele não foi mais encontrado. No outro dia, recebemos informações que essa camionete roubada tinha passado para abastecer no Posto Currupira. Fomos até lá e de posse das imagens lá, reconheceram o ‘Sassa’ (Amarildo) onde estava com essa camionete. As vítimas do roubo falaram de três pessoas, que teriam entrado na casa no momento. Um alto, com 1,85m ou 1,90m, todos encapuzados, e o mais violento era esse alto, que é o modus operandi do ‘Orelha’. Como estava encapuzado chegou a engatilhar a arma na cabeça da vítima e ameaçou de morte. Após isso eles sumiram. A gente monitora eles com várias ferramentas. Uma dela é as redes sociais. Momentos depois, o ‘Orelha’ postou uma foto no Facebook dizendo que estava na Bolívia, com uma cerveja característica daquela região. Continuamos tentando arrumar elementos. Depois o ‘Sassá’ (Amarildo), um mês depois, ele caiu, voltando da Bolívia, com duas armas, na verdade. Eram em três voltando da Bolívia. Um conseguiu foragir, e por relatos do GEFRON lá, este que conseguiu foragir tinha estatura alta, e possivelmente, era o Gustavo que estava voltando, em três. Roubaram a camionete em três, foram pra Bolívia, trocaram por armas, estavam voltando pra cá, em três também. Um conseguiu foragir e os outros dois foram presos, um deles o ‘Sassá’ (Amarildo). No interrogatório do ‘Sassa’ e do Gustavo foi perguntado se eles se conheciam. O Gustavo negou e o ‘Sassa’ falou que o conhecia de longa data, frequentava a casa da família era amigo de longa data. Perguntaram para o ‘Sassa’ onde ele estava no dia do roubo, ele falou que ele estava na Bolívia, na casa de uma namorada, sendo que isso é impossível porque no outro dia do roubo, ele estava abastecendo a camionete no Posto Curupira.

Ministério Público:
Você chegou a ver essas imagens do Posto? O senhor reconhece com certeza a identidade dele?

Testemunha:
Sim, os frentistas lá do posto também reconheceram, ele também é conhecido na região, nascido aqui.

Ministério Público:
Essa monitoração que o senhor falou que vocês fizeram, eles frequentavam o mesmo local?

Testemunha:
Se encontravam, em várias ocasiões foram vistos juntos. O Orelha (Gustavo) a gente tem certeza que ele é de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho. Como a gente tem certeza? Dentro do presídio, foi apreendido um celular. Ele (Gustavo) já estava foragido. Nesse celular existe vários grupos e os líderes estão presos e mantinham contato por áudio. O Gustavo enviou um áudio, falando que estava na Bolívia, que ele estava corrido da Barra porque ele estava respondendo B.O de duas camionetes que ele havia roubado. Nesse áudio ele confirma. O reconhecimento da voz é facilmente identificado que é ele. Que ele também estava sendo acusado de alguns furtos de banco. Tá bem demonstrado no nosso relatório. E que ele não podia aparecer por aqui, ficar de bobeira na rua, como ele falou. Que ele podia vir pra cá se fosse alguma coisa certa. Um crime, um homicídio, eles falavam de matar polícia e não sei o que. Tem tudo detalhado no nosso relatório. Como eles entraram mascarados, a gente não tem reconhecimento positivo pelas vítimas, mas pelo modus operandi deles, pela estatura, pelo tipo de crime e por conta desses áudios e dessas fotos e dessas circunstâncias todas, da camionete ter ido, deles voltando de lá com arma, a gente tem convicção que foram eles que fizeram o roubo.

Ministério Público:
Você sabe dizer que tipo de arma eles estavam usando na Bolívia?

Testemunha:
O Sassá caiu com um fuzil e um revólver calibre 38.

Ministério Público:
O senhor sabe mencionar se eles voltaram da Bolívia como?

Testemunha:
Em duas motos. (...) Esse é o modus operandi, ou você volta da Bolívia com droga ou com armas (...)
” (
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Anderson Antônio da Silva
confirmou que o acusado Amarildo era visto com frequência em companhia do réu Gustavo e que ambos “
sumiram
” após a prática delitiva. Destacou ademais que o acusado Amarildo esteve no Posto de Gasolina Currupira, na manhã seguinte ao assalto, com a camionete objeto do roubo, consoante se dessume do trecho a seguir degravado:

“
(...) O que eu posso dizer é que o Gustavo, ele tinha recém-saído da cadeia, e a gente logo após percebeu a saída dele da cadeia, já sabendo que ele era um menino que cometia crimes diversos, e tudo o mais, passamos a monitorá-lo. Nesse monitoramento a gente sempre via ele na casa da mãe dele, do avô dele, em casas de pessoas ligadas a facção criminosa, e nesses locais. Ficamos sabendo do roubo, logo após o roubo fomos tomar ciência dos fatos narrados no B.O, verificamos que os suspeitos que tinham entrado na casa estavam encapuzados, conversamos as vítimas, onde elas falavam das características físicas dos suspeitos, porém todos atuavam com capuz, e após relatos do modus operandi, destes detalhes tudo, de imediato já veio a nossa cabeça que os fatos teriam sido essas pessoas. E voltamos a realizar o monitoramento nos mesmos locais que a gente via ele (Gustavo) com frequência, que após o roubo a gente não viu mais ele em nenhum desses locais. No dia seguinte, tivemos a informação que um dos suspeitos foi avistado no Posto Curupira abastecendo uma camionete, fomos até o posto, e pelas imagens verificamos que tinha sido o Amarildo que estava no posto, e logo verificamos também que o Amarildo era uma das pessoas que era vista com frequência junto com o Gustavo, depois disso, fomos atrás do Amarildo e não mais o encontramos. Recebemos informações que eles tinham levado a camionete para a Bolívia. Passados alguns dias, verificamos que três motoqueiros haviam sido abordados pela polícia do GEFRON, e uma dessas pessoa que tinha sido preso com arma era o Sassa, e outro foragido. E esse que fugiu, deixou uma mochila dentro tinha um capuz. Logo após, esse que fugiu, seria o Gustavo, ou seja, que esses dois tinham roubado a camionete, levado para Bolívia, e trocado por armas. Aí fazendo outros tipos de diligências, verificamos que na rede social do Gustavo ele tinha postado uma foto tomando cerveja de marca boliviana, e em local de característica boliviana. Passados alguns dias, foi preso celular de um faccionado dentro da cadeia, e após autorização judicial, foi verificado que o Gustavo fazia parte de grupo destinado a membros da facção, e em determinado momento da conversa o Gustavo falou que teria realizado dois roubos de camionete em Barra do Bugres, furto em banco em Tapurah, e outro roubo. (...) provavelmente após o roubo, o Gustavo teria rompido a tornozeleira. Promotor: na época do roubo, 22 de outubro de 2018, o senhor sabe dizer se ele estava com tornozeleira? Testemunha: no dia não sei dizer, mas provavelmente ele rompeu para a prática do crime. Promotor: senhor chegou a ver as imagens do senhor Amarildo? Testemunha: sim, inclusive ele postou uma foto na rede social utilizando o mesmo boné das filmagens. Promotor: o senhor mencionou que o Gustavo foi preso com uma máscara? Testemunha: na verdade eu não cheguei a ter contato com o capuz, os suspeitos que foram presos pelo GEFRON, um conseguiu fugir e deixou o capuz na mochila. E foi apreendido um revólver e um fuzil nesse dia. Promotor: nesse comércio paralelo, uma camionete seria mais ou menos o valor dessas armas? Testemunha: sim, lá eles revendem por um a valor bem abaixo (...)
” (excerto da sentença de Id. 83616589, p. 152;
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

De igual modo, o policial militar
Anderson Souza Schwartz
relatou em juízo que receberam informações de que um dos suspeitos do roubo teria passado pelo Posto de Gasolina Currupira conduzindo a camionete roubada e, ao averiguarem as câmeras de segurança, constataram que se tratava do acusado Amarildo, vulgo “
Sassa
”

(
hyperlink
, Id. 83616589, p. 264).

Além da prova oral colhida durante a fase instrutória, foi juntado aos autos o relatório de investigação policial descrevendo conversas obtidas por meio de um telefone celular apreendido dentro do presídio de Barra do Bugres/MT, nas quais o acusado Gustavo demonstra intimidade com a organização criminosa ‘
Comando Vermelho
’ e afirma que está foragido em decorrência da sua vinculação a dois roubos de camionetes ocorridos em Barra do Bugres/MT (Id. 83616588, pp. 152-183; Id. 83616589, pp. 1-13).

Não obstante, após minucioso exame do arcabouço probatório, entendo que não há elementos suficientes para evidenciar a autoria delitiva imputada ao acusado Gustavo Araújo de Oliveira, o que torna imperativa a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Conforme se depreende dos autos, o acusado Gustavo nega a participação no ilícito, não foi reconhecido pelas vítimas e nem mesmo surpreendido em posse da
res furtiva
ou de outros elementos que o implicassem na cena do crime.

Por outro lado, os investigadores de polícia explicam que o seu envolvimento no roubo decorre sobretudo do
modus operandi
empregado na ação delitiva, qual seja, o agente mostrou-se violento e engatilhou a arma de fogo, apontando para uma das vítimas.

Entretanto, engatilhar a arma de fogo, apontá-la para a vítima e ameaçá-la com o objetivo de obter bens de valor, infelizmente, são condutas corriqueiras em delitos dessa natureza, razão pela qual entendo insuficiente para apontar o “
modus operandi
” como fator decisivo na imputação do acusado Gustavo ao roubo em questão.

Igualmente, o fato de o agente criminoso ser alto e branco, como o acusado, por si só, não implica na sua culpabilidade, até porque são características deveras genéricas para demonstrar a autoria do crime, especialmente porque, confrontadas com a figura do acusado, as vítimas não o reconheceram.

Outrossim, ainda que o interlocutor dos áudios obtidos na investigação criminal seja o acusado Gustavo, não verifico que houve confissão quanto à prática do delito narrado na denúncia nas conversas delineadas, senão veja-se:

“
Áudio 17:
Desce aí na quebrada, mano, pá fica, andãno... caçãno. Eu não posso, cê tá ligado, né mano Tony? Aí cê tá veno aí:
eu tô foragido aí, altos B.O. no meu nome aí... Tô com dois B.O. de camionete... um B.O. de banco aí. Tô foragido.
Tô pedido. Ainda mais aí que eu sou conhecido aí. Eu não posso nem andá aí direito (...)
” (Id. 83616589, p. 6).

Consoante se dessume do trecho degravado, o acusado Gustavo afirma que não pode circular livremente pela cidade porque teve o seu nome ligado à prática de dois roubos de camionetes, sem dar maiores detalhes a respeito dos supostos crime e nem mesmo quanto à sua efetiva participação nos ilícitos.

Por oportuno, ressalto que o art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção de não culpabilidade, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu tenha participado do roubo, até porque os seus relatos apresentam inconsistências e incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao delito de roubo majorado.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Gustavo concorreu para o crime narrado na denúncia, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0004729-79.2018.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, DJe 5.12.2019).

No entanto, as provas produzidas durante a fase instrutória
não deixam dúvidas da autoria delitiva imputada ao acusado Amarildo, motivo pelo qual a sua condenação deve ser mantida.

Conforme se depreende do arcabouço probatório, na manhã seguinte à prática delitiva, o acusado Amarildo foi visto abastecendo a camionete roubada, o que inclusive foi confirmado pelas imagens colacionadas ao relatório policial de Id. 83616588, pp. 25-36, nas quais se pode visualizá-lo nas dependências da conveniência e a camionete com as mesmas características às da vítima estacionada no pátio do posto de gasolina.

Com efeito, o próprio acusado Amarildo admite que esteve no Posto de Gasolina Currupira, negando, contudo, que estava com a camionete objeto do crime, versão que foi contestada pelos investigadores de polícia, os quais foram informados pelas testemunhas oculares que ele efetivamente chegou conduzindo o veículo em questão.

Ademais, dias após os fatos delituosos, o acusado Amarildo foi preso pelo GEFRON quando voltava da Bolívia em posse de armas de fogo, oportunidade em que tentou fugiu da ação policial, mas foi contido, situação que corrobora com a tese acusatória de que a camionete foi levada ao país vizinho.

A defesa sustenta ainda que a vítima Maxuel foi enfática ao destacar que o réu Amarildo não estava na cena do crime, motivo pelo qual postulou a incidência da minorante da
participação de menor importância
, pois a sua conduta – conduzir o veículo até a Bolívia – não influiu diretamente na consumação delitiva.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3ª ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Importante destacar que no Estado de Mato Grosso, especialmente na região de fronteira, comumente roubos/furtos de veículos, sobretudo camionetes, ocorrem com a finalidade de angariar armamentos e drogas para fortalecer o crime organizado, cabendo a cada um dos participantes, dentro da cadeia criminosa, uma função que permita o êxito da empreitada delituosa.

Na hipótese, ficou demonstrado que o réu Amarildo tinha a função precípua de conduzir o veículo subtraído até a Bolívia, situação que denota que agiu com unidade de desígnios com os demais assaltantes, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas dirigidas para o mesmo fim ilícito, o que, consequentemente, afasta a possibilidade de incidir a causa de diminuição pleiteada.

Sobre o tema, colaciono julgado precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DELAÇÃO DOS CORRÉUS – ACUSADOS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA AOS RÉUS – A) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DAS ADVERTÊNCIAS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA A RESPEITO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STF – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – B) DA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – C) DA INSUFICIÊNCIA DA CHAMADA DE CORRÉU – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DA IRRELEVÂNCIA CAUSAL DA CONDUTA E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE COLABOROU DE FORMA ATIVA NO CRIME FICANDO RESPONSÁVEL POR EMPRESTAR O VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA – CIRSCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – 3) PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – 4) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL OU QUE SEJA READEQUADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – 5) RECURSO DESPROVIDO. (...) 2)
Não há que se falar em irrelevância causal da conduta participação de menor importância, quando o acusado agiu de forma consciente, mediante divisão de tarefas, exerce papel imprescindível para sucesso da empreitada criminosa, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito, no caso, responsável por emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participando da divisão dos valores obtidos com a prática criminosa
(...) ”

(TJMT – N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31.5.2021) – n
egritei.

Desse modo, embora o apelante Amarildo procure diminuir a sua participação na empreitada criminosa, não se mostra plausível aceitar a tese de que a sua contribuição em nada influiu no resultado naturalístico do crime, na medida em que a sua função teve grande importância para o êxito da ação delituosa, razão pela qual é inviável a incidência da causa de diminuição descrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Mantida a condenação, a defesa requereu a
readequação da sanção fixada ao acusado Amarildo
, pois aplicada de forma desproporcional.

Na primeira fase da dosimetria, observo que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do réu, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Além disso, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas, acrescendo a reprimenda em 1/3 e, em seguida, aumentou a pena em 2/3, haja vista a majorante do emprego de arma de fogo.

Convém frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Contudo, ainda que o concurso de agentes configure causa especial de aumento de pena, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (STJ – HC n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 29.9.2020).

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017.

Na hipótese, entendo que o concurso de pessoa deve ser sopesado como circunstância judicial negativa e não na terceira fase dosimétrica, já que a pluralidade de agentes, apesar de diminuir as chances de resistência das vítimas, não teve maiores implicações na consumação delitiva, posto que não fugiu ao que habitualmente ocorre em delitos dessa natureza.

Logo, considerando as circunstâncias do crime, em especial o concurso de agentes, aumento a reprimenda em 1/6, encontrando a pena basilar de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a incidir, motivo pelo qual mantenho a pena provisória em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira etapa, considerando que o crime foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, de modo que a reprimenda deve ser recrudescida no índice de 2/3, alcançando a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

A defesa requereu ainda a
exclusão do aumento decorrente do concurso formal de crimes
.

Entretanto, as provas colhidas durante a fase instrutória demonstram que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas (Maxuel e Michele), o que era de plena ciência do agente, mormente diante da pessoalidade dos objetos subtraídos (celulares, aliança, correntes e carteira).

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Além disso, a doutrina e jurisprudência dominantes defendem que o patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta do agente (STJ –
HC
n. 544.961/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.2.2020).

Assim, tendo em vista que no caso em apreço, mediante uma única ação o acusado Amarildo perpetrou dois crimes de roubos distintos, visto que atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, o acréscimo deve incidir na fração de 1/6, consoante aplicado pelo julgador
a quo
, resultando na pena de
9 anos e 26 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
, por se mostrar o mais adequado, considerando o
quantum
de pena imposta, nos termos da disposição contida no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, reduzo a pena pecuniária para
35 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso do acusado Gustavo Araújo de Oliveira para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e;
dou parcial provimento ao recurso do acusado Amarildo dos Santos Campos
para readequar a pena privativa de liberdade para
9 anos e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de 35 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021